Tribunal: TJES
Processo: 5000299-41.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000299-41.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
CUSTOS LEGIS: WALMIR SOUZA NERES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se Agravo de Instrumento contra decisão. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no legal efeito.

2. RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. Decisão proferida nos autos do processo de origem, que deferiu a tutela provisória de urgência pretendida para determinar ao ora Agravante o fornecimento dos medicamentos NIVOMULABE 3MG/KG e IPILIMUMABE 1MG/KG, de acordo com a prescrição médica.

O Agravante requer a reforma da decisão agravada, sob as seguintes razões: (i) incompetência da Justiça Estadual, por se tratar de demanda alusiva a tratamento oncológico, que exige a presença da União no polo passivo; (ii) responsabilidade da União e do programa CACON/UNACON.

O efeito suspensivo recursal foi indeferido.

Sem contrarrazões recursais.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA

O Agravante requer, preliminarmente, que se reconheça a necessidade de direcionamento da demanda à União, por tratar de fornecimento de medicamento oncológico, o que resultaria em competência da Justiça Federal.

A preliminar merece prosperar.

É cediço que o direito constitucional social à saúde (art. 6º c/c 196 da CF) consubstancia “direito de todos e dever do Estado”, devendo ser garantido, de forma solidária, pelos entes federativos, aos quais incumbe efetivar “políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (art. 196 da CF).

Nesse contexto, aos entes públicos compete fornecer gratuitamente atendimento à saúde daqueles que necessitam e que não tem condições de custear o próprio tratamento, devendo atuar de forma integrada, como um todo, por meio de um Sistema Único de Saúde (art. 198 da CF), assegurando ao cidadão o fornecimento de exames, consultas, tratamentos, medicamentos, cirurgias.

Ocorre que o E. STF tem sedimentado o entendimento de que, tratando-se de demanda que pretenda o fornecimento de medicamento oncológico, a União deve integrar o polo passivo da lide, o que enseja a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito,
in verbis
:

Agravo regimental em recurso extraordinário. Responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais na área da saúde. Fornecimento de medicamentos ou tratamentos oncológicos. Tema nº 793 da Sistemática da Repercussão Geral. Ônus suportado por estado-membro. Ação de ressarcimento. 1. Nos autos do julgamento do RE nº 855.178/SE, o Plenário fixou a tese do Tema nº 793 da Sistemática da Repercussão Geral, a qual preconiza que, ante a possibilidade de o polo passivo de demanda prestacional de saúde ser composto por qualquer ente federativo, isolada ou conjuntamente, cabe ao Poder Judiciário “direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências”. 2.
Em demanda para fornecimento de medicamentos ou tratamentos oncológicos, a União deve integrar o polo passivo da lide, sem prejuízo da presença do estado e/ou do município na relação processual
. 3. A ausência de participação da União no processo não afasta sua responsabilidade em face de ação de regresso. Isso porque a solidariedade entre as unidades federadas no fornecimento de medicamento/tratamento não implica transferir para determinado ente o encargo financeiro que, de fato, é de outra pessoa política. 4. Agravo regimental não provido. (RE 1407146 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 01-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-03-2023 PUBLIC 16-03-2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. TERATOLOGIA NA APLICAÇÃO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Agravo interno contra decisão que julgou procedente o pedido formulado na reclamação, determinando a inclusão da União no polo passivo de demanda relativa a fornecimento de medicamento oncológico e, consequentemente, o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 2. Embora União, Estados e Municípios sejam solidariamente responsáveis nessa matéria, deve o juiz direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS, determinando a correção do polo passivo da demanda. Se necessário, o juízo incompetente poderá exercer o poder geral de cautela. Inteligência do julgado no Tema 793 da repercussão geral. 3.
A pretensão de fornecimento de medicamento para tratamento oncológico também deve ser direcionada à União
. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 49881 AgR-segundo, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04-07-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 15-08-2022 PUBLIC 16-08-2022)

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INDEVIDA APLICAÇÃO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO JUÍZO DA ORIGEM. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ÔNUS OBRIGACIONAL A SER SUPORTADO PELA UNIÃO. NECESSIDADE DE SUA INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O objeto do Agravo é a correta interpretação e aplicação da tese fixada no Tema 793 da Repercussão Geral, cujo teor é o seguinte: “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 2.
O entendimento do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido da necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda nos casos de pedido de fornecimento de medicamentos para tratamento oncológico, conforme determinado no RE 855.178-ED
(Tema 793-RG). 3. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1381234 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 13-06-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 20-06-2022 PUBLIC 21-06-2022)

Necessário destacar, contudo, que, paralelamente a isso, diante da multiplicidade de decisões conflitantes exaradas pelos órgãos julgadores de todo o país acerca da repartição de competência relativa ao fornecimento de medicamentos padronizados e não padronizados pelo SUS, o E. STF, ao afetar o Tema 1234, estabeleceu que “
até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral
,
sejam observados os seguintes parâmetros
:

5.1.
nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados
:
a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência
, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual;

5.2.
nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão
,
sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
;

5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica,
esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada
; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (...)

(RE 1366243 TPI-Ref, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-04-2023 PUBLIC 25-04-2023)

Diante desse panorama, e numa interpretação sistemática da jurisprudência do Pretório Excelso, o eg. TJES tem proclamado a distinção entre duas situações: (1) se o medicamento
oncológico
pretendido for
padronizado pelo SUS
, deve-se observar a repartição de responsabilidades entre os entes, inclusive com deslocamento de competência; ao passo que (2) se o medicamento
oncológico
for
não padronizado
, descaberá declinar a
competência para a Justiça Federal, devendo o feito ser processado e julgado pelo Juízo ao qual foi direcionado pelo cidadão.

É o que se infere,
verbi gratia
, dos seguintes arestos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. MEDICAMENTO ONCOLÓGICO.
REGISTRADO E PADRONIZADO PELO SUS
. TEMA 1234/STF.
REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL
. RECURSO DESPROVIDO. 1. O medicamento oncológico pretendido pela parte, além de
registrado e padronizado pelo SUS, é de alta complexidade
(
CACON e UNACON
). 2. Logo, considerando que é de responsabilidade da União o financiamento de medicamentos oncológicos, bem como o acórdão proferido pelo
E. STF (Tema 1234 de repercussão geral), o qual determinou que, nas demandas judiciais envolvendo medicamentos padronizados, a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada pelo SUS, ainda que isso implique em deslocamento de competência
, não vejo como alterar a decisão ora agravada. 3. Em tempo, vale destacar que o fornecimento dos medicamentos está mantido até o reexame da matéria pela Justiça Federal, na forma do art. 64, § 4º, do CPC. 4. Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento nº 5004770-83.2022.8.08.0000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 25/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MEDICAMENTO ONCOLÓGICO COM REGISTRO NA ANVISA, MAS
NÃO PADRONIZADO
–
INVIABILIDADE DO DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da liminar do RE 1.366.243, definiu que: “as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo
vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
”. 2. O parecer atesta que o fármaco almejado pela agravada
possui registro na Anvisa, mas não é padronizado
, bem como que inexiste medicamento oncológico como substituto terapêutico na RENAME. 3.
A parte agravada optou por incluir apenas o Estado do Espírito Santo no polo passivo da ação originária, portanto, não é cabível determinar a emenda da exordial para a inclusão da União, tampouco declinar da competência para a Justiça Federal
. 4. Recurso conhecido e improvido. (Agravo de Instrumento nº Número: 5005094-39.2023.8.08.0000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 27/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS
. IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO OU INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS NÃO COMPROVADOS.
PEDIDOS DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO E DE DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA REJEITADOS
. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DEFINITIVO DO TEMA N.º 1234 RECURSO DESPROVIDO. 1 – Em razão da ausência de comprovação da imprescindibilidade do medicamento e da impropriedade dos tratamentos fornecidos pela rede pública, não há como se deferir a medida de urgência pleiteada, o que não obsta a sua concessão após o aprofundamento da instrução processual. 2 - Considerando que a manifestação mais recente do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que as demandas relativas aos
medicamentos não incorporados, de forma geral, devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão
, entendo que, ao menos até o julgamento do mérito do Tema 1234, não há que se falar em necessidade de inclusão da União no polo passivo do processo originário. 3 -
Embora o julgamento mais recente não seja específico para medicamento oncológico, não se pode negar que o medicamento postulado não está incorporado ao SUS, não cabendo, no momento, uma interpretação restritiva do julgado de modo a causar um cenário de insegurança jurídica
. 4 - Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento nº 5002304-82.2023.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 14/09/2023)

Assim, na hipótese dos autos, tendo a demanda por objeto o fornecimento de medicamentos não padronizados

(conforme se infere dos autos de origem: ID 25258854), a interpretação sistemática da jurisprudência do E. STF implica concluir pela impossibilidade de inclusão da União ou declínio da competência para a Justiça Federal, ao menos, até o julgamento do Tema 1234/STF.

Deve prevalecer, nessa esteira, a competência do Juízo de acordo com os entes contra os quais se escolheu demandar, conforme jurisprudência do eg. TJES acima colacionada.

Do exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

No mérito, na mesma linha do exposto em sede de preliminar de incompetência, tem-se por escorreita a r. Decisão agravada que concretiza o direito constitucional social à saúde (art. 6º c/c art. 196 da CF) em observância à responsabilidade solidária que recai sobre os entes federativos, descabendo cogitar de responsabilidade exclusiva da União ou do sistema CACON/UNACON.

Isso porque, em primeiro lugar, conforme já explanado no tópico preliminar, tratando-se demanda cujo objeto seja o fornecimento de medicamento oncológico
não padronizado
, a interpretação sistemática da jurisprudência do E. STF implica concluir pela
impossibilidade de inclusão da União ou declínio da competência para a Justiça Federal, ao menos, até o julgamento do Tema 1234/STF
.

Em segundo lugar, porquanto a r. Decisão agravada encontra-se alinhada à jurisprudência do eg. TJES, que tem acolhido e referendado, em casos similares, a responsabilidade solidária dos entes federados mesmo em casos de medicamento e tratamento oncológico, devendo-se observar, posteriormente, as regras de competência para fins de ressarcimento do ente público que eventualmente tenha suportado indevidamente o ônus financeiro,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE.
TRATAMENTO ONCOLÓGICO. COMPETÊNCIA MANTIDA NA JUSTIÇA ESTADUAL. SOLIDARIEDADE
DOS ENTES PÚBLICOS NA PRESTAÇÃO DO DIREITO À SAUDE.
NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DE CADASTRO DO PACIENTE PERANTE CACON QUE NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO DE FORNECER O TRATAMENTO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação do E. STF, firmada em julgado submetido à sistemática da repercussão geral, o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente [...]. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (Tema 793). 2.
Ao interpretar a orientação da excelsa Corte, o C. STJ tem entendido que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte. (AgInt no REsp 1043168/RS. Mantida a competência na Justiça Estadual
. 3.
A necessidade de inclusão do paciente em programa específico mantido pelo Sistema Único de Saúde (CACON ou UNACON), não altera, sob nenhum aspecto, a obrigação do Estado de fornecer o medicamento pleiteado
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 058190005999, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Relator Substituto : ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/04/2022, Data da Publicação no Diário: 20/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS
.
INEFICÁCIA DOS DEMAIS TRATAMENTOS FORNECIDOS PELO SUS
. TEMA 106/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. TEMA 1234/STF. IAC Nº 14. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É consabido que o direito à saúde, constante no artigo 196 da Constituição Federal, é dever de todos os entes federativos de forma solidária, que deverão, por meio de políticas públicas, propiciar aos cidadãos o acesso a atendimentos clínicos bem como aos medicamentos passíveis de garantir a efetividade desse direito fundamental. 2.
Ainda que o fornecimento de medicamentos para o tratamento de câncer seja efetuado por meio de hospitais credenciados como Centro de Assistência de Alta complexidade em Oncologia CACON, tal fato, por si só, não implica na ilegitimidade do Estado para fornecer o medicamento requerido. Isso porque, a habilitação de estabelecimento de saúde na área de Oncologia se dá através do Sistema Único de Saúde SUS, o qual, conforme já exposto, é gerido por todos os entes federativos, que devem garantir que o estabelecimento ofereça atendimento e medicação necessários, sob pena de responsabilidade solidária
. 3.
O fato de o medicamento não constar na lista daqueles disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde, não tem o condão de afastar a responsabilidade do Estado pelo seu fornecimento. Assim, demonstrada, pois, a necessidade do medicamento para subsistência de vida, bem como a ineficácia dos demais tratamentos oferecidos pelo SUS, não pode a Administração furtar-se do seu dever sob a justificativa de que o medicamento não está previsto em lista padronizada ou ainda de que não possui superioridade técnica, visto que os laudos médicos acostados demonstram o contrário
. 4. Noutro giro, diante da matéria enfrentada, conduz na ideia, como já dito, de se reconhecer a solidariedade entre a União, o Estado e o Município pelo fornecimento do tratamento médico de que necessita o paciente, sabe-se, de outro modo, que por se tratar de tratamento não padronizado, cujo critério de repartição da competência apontaria à responsabilidade da União pelo fornecimento e, por consequência, a obrigatoriedade de constar no polo passivo da demanda, conforme fixado no TEMA 1234/STF. 5. Ocorre que essa tese entrou em confronto com o que restou decidido no TEMA 793/STF, especialmente pela possibilidade da parte ou do magistrado, respectivamente, demandar ou direcionar a uma das pessoas públicas de direito interno o fornecimento do medicamento/tratamento, sobretudo pela hipótese de ressarcimento do serviço prestado por um ente quando de responsabilidade de outro. 6. Portanto,
diante dessa celeuma, o Tribunal da Cidadania no Incidente de Assunção de Competência (IAC nº 14 STJ), trouxe a colação a seguinte a tese firmada: a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar. b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo
delineado pela parte no momento da propositura ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal. c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ). 7. E ainda completou que até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC),
o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao destes autos, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual, nos termos da questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator
. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012179002998, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/06/2023, Data da Publicação no Diário: 28/06/2023)

Sob essa motivação, por ora, em cognição perfunctória, não encontro razões para cassar ou reformar a decisão agravada, que merece ser mantida incólume.

Do exposto, conheço do agravo de instrumento interposto e, no mérito, nego-lhe provimento. Sem custas e honorários advocatícios.

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)